Tribunal: TJMT
Processo: 1016934-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016934-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), URANDI ESCARAMBONI, (AGRAVADO), URANDI ESCARAMBONI - CPF: 710.729.348-68 (AGRAVADO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. agravo interno no agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. pesquisa de bens pelos sistemas cnib e srei. cnib. necessidade de esgotamento das diligências ordinárias. ausência de demonstração. srei. acesso direto pela parte interessada. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB e SREI, em execução de título extrajudicial que tramita há mais de 20 anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB sem a demonstração do esgotamento das medidas executivas ordinárias; e (ii) saber se a pesquisa no SREI exige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte interessada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, à luz da Súmula nº 560, admite a utilização do CNIB de forma subsidiária, condicionada ao exaurimento das diligências típicas de localização de bens penhoráveis, o que não restou comprovado no caso concreto.

4. A consulta ao SREI, regulamentado pelos Provimentos nº 47/2015 e nº 89/2019 do CNJ, pode ser realizada diretamente pela parte, mediante cadastro e pagamento de emolumentos, inexistindo obrigatoriedade de intervenção judicial.

5. O princípio da cooperação processual não autoriza transferir ao Poder Judiciário ônus que possam ser suportados pela própria parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB exige a demonstração do esgotamento das medidas executivas ordinárias. 2. A consulta ao SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, II e IV, 1.021; Provimento CNJ nº 39/2014; Provimentos CNJ nº 47/2015 e nº 89/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome do executado URANDI ESCARAMBONI pelos sistemas CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o processo de execução tramita há mais de 20 anos, tendo sido realizadas inúmeras tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis para satisfação do crédito, incluindo pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, além de buscas extrajudiciais, todas infrutíferas.

Argumenta que houve o esgotamento das medidas executivas ordinárias, e que, mesmo que não houvesse, a jurisprudência atual não exige tal esgotamento para autorizar a pesquisa via CNIB.

Invoca o princípio da cooperação processual para que seja deferida as pesquisas via sistema SREI; por fim requer a reforma da decisão monocrática para que seja autorizada a realização de pesquisas via sistemas CNIB e SREI.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 305286358.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, em observância aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que o agravo interno é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.021 do CPC, e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização dos sistemas CNIB e SREI para pesquisa de bens do executado, tendo a decisão monocrática negado provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que não houve o esgotamento das medidas executivas ordinárias e que a pesquisa via SREI poderia ser realizada diretamente pela parte interessada.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi criada e regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, com o objetivo de recepcionar e divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário, garantindo sua eficácia em todo o território nacional.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Súmula 560, segundo a qual "a decretação da indisponibilidade de bens e direitos pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran".

No caso em análise, embora o agravante alegue ter realizado diversas tentativas de localização de bens do executado, não restou suficientemente demonstrado o exaurimento das medidas executivas ordinárias nos termos exigidos pela jurisprudência do STJ.

E conforme destacado na decisão monocrática, a decretação da indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB exige a demonstração de prévia tentativa de localização de bens por meios ordinários, incluindo não apenas a pesquisa via SISBAJUD e RENAJUD, mas também a expedição de ofícios aos Registros Públicos do domicílio do executado e aos órgãos de trânsito competentes.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade de utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. A controvérsia a respeito da impossibilidade de utilização do CNIB foi solvida sob premissas fáticas, de modo que a alteração do entendimento do Tribunal local para verificar o cumprimento dos requisitos elencados na legislação e o efetivo exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO.

1. Nos termos da previsão contida no artigo 2º do Provimento n° 39/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas".

2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado".

3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art. 139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.969.105/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Assim, mantenho o entendimento exposto na decisão monocrática de que, no caso em apreço, não restou demonstrado o exaurimento das medidas executivas ordinárias, sendo incabível, por ora, a decretação da indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB.

Quanto o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi regulamentado pelos Provimentos nº 47/2015 e nº 89/2019 do CNJ, com o objetivo de facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições.

Conforme destacado na decisão monocrática, a pesquisa via SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial, bastando para tanto o cadastro no sistema e a realização das consultas pertinentes mediante o recolhimento dos emolumentos devidos.

Embora o agravante invoque o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, tal princípio não tem o condão de transferir ao Poder Judiciário ônus que podem ser suportados diretamente pela parte interessada, especialmente considerando a sobrecarga de trabalho enfrentada pelo Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a consulta ao sistema SREI pode ser feita diretamente pela parte sem necessidade de intervenção judicial.

Assim, mantenho o entendimento exposto na decisão monocrática de que a pesquisa via SREI pode ser realizada diretamente pela parte interessada, não havendo justificativa para transferir tal ônus ao Poder Judiciário.

Diante do exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025